Tribunal: TJES
Processo: 0000321-17.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000321-17.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000321-17.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES, BRUNO DE ABREU OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE – INCABÍVEL AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – QUANTIDADE CONSIDERADA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DOSIMÉTRICAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO IMPROVIDO.
1. É possível afastar o benefício do tráfico privilegiado quando os réus possuem diversas condenações anteriores, não configurando, portanto, violação ao princípio do
non bis in idem
. 2 – Recurso desprovido.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000321-17.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES, BRUNO DE ABREU OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES e BRUNO DE ABREU OLIVEIRA, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal para condená-los pela prática do crime previsto nos artigo 33,
caput
,

c/c o art. 40, IV, ambos da lei n.º 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa dos apelantes requer a redução da pena-base, sustentando a valoração da quantidade de drogas na primeira e terceira fases dosimétricas.

Em que pese os justiciosos argumentos ventilados pela defesa, entendo-os desprovidos de razão.

Isso porque, o afastamento da causa de diminuição foi fundamentado principalmente na reincidência dos réus, que permite concluir pela dedicação a atividades criminosas e, por tal motivo, impossível a concessão do benefício.

Assim, não há
bis in idem,
pois a pena-base, majorada em três anos antes a existência de inúmeras condenações com trânsito em julgado, somada à grande quantidade de drogas (um tablete de “maconha” pesando 960g e 138 buchas do mesmo entorpecente), deve ser mantida por seus fundamentos.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.